Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-20.2022.8.11.0032
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000874-20.2022.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), FELIPE MEIRELES RACHID - CPF: 424.909.318-22 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIO MARIO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 028.639.691-29 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MEMORIAIS - IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS 10 (DEZ) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 169072375, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A inexistência de ato ilícito;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise do documento anexado nos autos (id. 169072332), vê-se que o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R$ 46,38 (quarenta e seis reais e trinta e oito centavos)
, que afirma desconhecer.

Por outro lado, tenho que a parte ré não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando, em sede de contestação, apenas telas sistêmicas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível No 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (grifei)

Registre-se que a
reclamada, em memoriais (
id. 173243650
),
apresentou
cópia do documento pessoal do autor e
selfie
do reclamante
, a fim de demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes
.

Esta 2a Turma Recursal Temporária tem admitido a juntada de documentos comprobatórios na fase recursal, quando trazidos
nas razões ou contrarrazões recursais
,
o que não é o caso dos autos
.

O artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preleciona que:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.

Logo, não se pode conhecer de documentos juntados em sede de memoriais
.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão – Ausência de vício intrínseco no julgamento – Tentativa de reapreciação da causa – Reexame da matéria – Não cabimento de efeitos infringentes e modificativos da decisão – Inconformismo – Os embargos não se prestam a veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Tardia juntada de documentos novos –
Impossibilidade de juntada de documentos em embargos de declaração – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC
– Embargos rejeitados. (
TJSP - Embargos de Declaração Cível 1003924-16.2016.8.26.0010; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)

(grifei)

Desse modo, tenho que indevida a inclusão do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras
10 (dez) anotações existentes
em nome do autor são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
08/02/2022
- id. 169072332),
conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

---------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: LUCIO MARIO PINHEIRO DE SOUZA

DATA NASCIMENTO: 24/04/1984

CPF: 028.639.691-29

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: F059 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0085377/06

VALOR: 170,00

DATA INCLUSAO: 27/06/2023

* CREDOR: F059 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/04/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0085377/05

VALOR: 170,00

DATA INCLUSAO: 28/05/2023

* CREDOR: F059 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0085377/04

VALOR: 170,00

DATA INCLUSAO: 27/04/2023

* CREDOR: F059 ELETROMOVEIS MARTINELLO

ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

DATA VENCIMENTO: 15/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 0085377/03

VALOR: 170,00

DATA INCLUSAO: 30/03/2023

* CREDOR: MÓVEIS GAZIN - DOURADINA / PR

ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 11/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 81.379899.8.0

VALOR: 84,00

DATA INCLUSAO: 08/02/2023

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0131975672866970

VALOR: 154,29

DATA INCLUSAO: 26/03/2023

* CREDOR: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 11 3045-0846

DATA VENCIMENTO: 10/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5691067

VALOR: 332,18

DATA INCLUSAO: 31/01/2023

* CREDOR: GAZIN COM DE MOVEIS E ELETRODOM

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 44 3663-8000

DATA VENCIMENTO: 11/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 81.379899.8.0

VALOR: 84,00

DATA INCLUSAO: 22/01/2023

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24o ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: RUA DO PARAISO, 148, 11o ANDAR

AR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT

ENDEREÇO: PARA, 455, S

BAIRRO: ALVORADA

CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 8 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.330.841.555-1

29/06/2023 16:00:47-horario de Brasilia-FIM

---------------------------------------

São Paulo, 29 de Junho de 2023

Carta No
HA0623055332

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02863969129

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02863969129:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000100811833050120 01/03/2016 02/06/2016* 02/06/2016 08/02/2019 96,20

Empresa

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

0282404086 06/11/2016 13/06/2017 23/06/2017 25/08/2020 235,57

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000890951184 30/12/2017 23/04/2018 03/05/2018 09/04/2019 1.685,11

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000090167122 05/12/2017 23/04/2018 03/05/2018 19/08/2020 619,79

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00001008160054410020 10/03/2019 15/04/2019* 15/04/2019 16/09/2021 99,44

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000090167122 05/12/2017 02/10/2020 21/10/2020 24/11/2020 821,03

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000090167122 05/12/2017 24/12/2020 13/01/2021 05/10/2021 835,90

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000000090167122 05/12/2017 08/10/2021 27/10/2021 25/10/2021 § 899,88

Empresa

MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO L SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

200069580934 30/11/2021 25/01/2022 08/02/2022 07/06/2022 46,38

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP168466000025735066 10/01/2022 28/01/2022 10/02/2022 10/03/2022 1.565,30

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG168432000015433032 05/02/2022 25/02/2022 10/03/2022 09/03/2022 § 1.105,38

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00001008160317790050 17/01/2022 28/02/2022* 28/02/2022 05/03/2022 113,07

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG168432000016563032 10/05/2022 19/05/2022 01/06/2022 01/06/2022 2.205,37

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP168466000025735066 10/06/2022 21/06/2022 04/07/2022 17/08/2022 301,30

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG168432000016563032 10/06/2022 21/06/2022 04/07/2022 17/08/2022 2.143,51

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

MP168466000025735066 10/12/2022 20/12/2022 02/01/2023 26/05/2023 282,42

Empresa

BANCO SANTANDER S/A SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

UG168432000016563032 10/12/2022 20/12/2022 02/01/2023 26/05/2023 2.023,43

§ - Não disponibilizado para consulta

* - Data em que o(s) registro(s) foi(ram) disponibilizado(s) em nosso banco de dados, pois não temos acesso à

data de inclusão devido a pertencer(em) a outro banco de dados

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

GAZIN COM MOVEIS CURITIBA

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

00000100813798990080 11/12/2022 20/01/2023 20/01/2023 84,00

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

013197567286697005002 11/01/2023 08/02/2023 23/02/2023 150,08

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 29/06/2023 às 16:00:54

==================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as mesmas devem influenciar no
quantum
indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 500,00 (quinhentos reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 10 (dez) restrições em nome do autor, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023